Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. "WHATSAPP" DE TERCEIRO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em razão da informatização do processo judicial previsto na Lei no 11.419/2006, foi autorizada que as comunicações do Poder Judiciário fossem feitas preferencialmente por meio eletrônico.
2. Reforçando a possibilidade de comunicação dos atos processuais com a utilização de meios eletrônicos, em especial do aplicativo "Whatsapp", e em razão da pandemia do COVID-19, foi expedida a Portaria GC 155 de 09 de setembro de 2020, vigente à época da expedição da citação do réu, mas atualmente revogada pela Portaria GC 34/2021.
3. A manifestação expressa do interlocutor de que se tratava de pessoal diversa do citando afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da validade da referida citação, corroborando a informação da genitora do autor de que o número de telefone informado era da avó paterna do alimentando. Soma-se, também, o envio de documento indicando que o citando estava internado em clínica de reabilitação.
4. Evidenciada a irregularidade da citação, configura-se a invalidação do processo, sendo necessária a cassação da sentença.
5. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Recurso prejudicado.